Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708658-53.2017.8.07.0018 RECORRENTE: CHRISTIAN MICHAEL POPOV RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGENTES PÚBLICOS. CONCUSSÃO. TENTATIVA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. PENA. PROPORCIONALIDADE. 1. Os apelantes foram condenados por exigir de um terceiro, em razão de funções públicas, vantagem indevida que malferiu os princípios da legalidade, imparcialidade, honestidade e lealdade às instituições (art. 11, inc. I, da Lei n. 8.429/1992). 2. O conjunto probatório atesta o conluio entre as partes com o escopo de obter vantagem ilícita ao encaminhar ao Sindisaúde e-mail e carta exigindo uma série de documentos para a suposta regularização do procedimento de consignações em folha de pagamento, sob pena de descredenciamento. Restou demonstrado, ainda, que os apelantes Valdecir e Edvaldo exigiram valores em dinheiro da presidente do Sindicato para “solucionar os problemas" da entidade, havendo, inclusive, a insinuação de que os pagamentos influenciariam na atividade de servidores públicos para retardar as simuladas exigências feitas nos comunicados enviados inicialmente. 3. A comprovação de intenção específica de violar princípios administrativos não é exigida para se caracterizar a atuação em desconformidade com o art. 11 da Lei n. 8.429/92, sendo suficiente a demonstração do dolo genérico. Precedente do STJ. 4. Na fixação das sanções, deve ser observado o princípio da proporcionalidade, considerados, dentre outros elementos fáticos probatórios, a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido pelo agente (art. 12, parágrafo único, da Lei 8.429/92). No particular, escorreita a pena fixada na origem, porquanto o apelante Christian Popov deu início às condutas ímprobas, de maneira que sua participação foi decisiva para os fatos verificados posteriormente. 5. Apelações conhecidas e não providas. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, 11 e 373, inciso I todos do CPC 8o, 2, “g”, do Pacto de San José da Costa Rica, aduzindo que se o autor da demanda não se desincumbiu do seu onus probandi e a culpabilidade do recorrente só se sustenta no seu silêncio, resta vulnerado o direito de não se autoincrimina; c) artigos 12, inciso III da Lei 8.429/92, 20 da LINDB e 7° da Lei 12.846/2013, pugnando para que lhe seja atribuída penalidade consentânea com a sua concorrência de menor relevância para o ilícito apurado na ação de improbidade em análise. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos e repisar os argumentos expostos no especial, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos XLVI e LIV, da Constituição Federal, por ofensa ao princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Igualmente não dever prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 9o, 10, 11 e 373, inciso I todos do CPC, 12, inciso III da Lei 8.429/92, e 7° da Lei 12.846/2013, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece trânsito o recurso especial em relação ao indicado malferimento ao artigo 8o, 2, “g”, do Pacto de San José da Costa Rica, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (EDcl no AgInt no REsp 1865532/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2020). Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à alegada violação ao artigo 20 da LINDB, uma vez que “(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, com o advento da Constituição Federal de 1988, os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) foram alçados a status constitucional, motivo pelo qual esta Corte não pode apreciar eventual violação do referido preceito.” (AgInt no REsp 1750179/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/3/2021). Do mesmo modo não deve prosseguir o recurso extraordinário quanto à apontada transgressão ao artigo 5o, incisos XLVI e LIV, da Constituição Federa, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1005897 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, PJe 15/6/2020). Nesse sentido, veja-se, ainda, o ARE 1293192 AgR, Relator Édson Fachin, DJE 12/2/2021. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030